Tribunal: TJDFT
Processo: 0756549-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou parcialmente a sentença para garantir à seguradora o direito de receber o salvado após o pagamento da indenização, caso se verifique a hipótese de perda total.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargadoincorreu emomissão e contradição ao não analisar teses mencionados pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aomissãoque enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. A contradição é interna ao acórdão, observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão.
5. O recurso manejado colima obter efeitos infringentes, o que não merece acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Se a parte embargante não concorda com a fundamentação do acórdão, deve recorrer às instâncias superiores pela via processual adequada, pois a questão não pode ser resolvida por embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.